Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703732-86.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: ROBSON DA PENHA ALVES, ANDREIA MORAIS DE MENDONCA ALVES AGRAVADA: RENATA FABIANA SPADA DESPACHO ROBSON DA PENHA ALVES E ANDRÉIA MORAIS DE MENDONÇA ALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18799146, para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016